Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-83.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017110-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSMAR ALCEU WICHOCKI registrado(a) civilmente como OSMAR ALCEU WICHOCKI - CPF: 575.161.979-04 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO WICHOCKI - CPF: 022.529.791-43 (APELADO), BRUNO CARVALHO WICHOCKI - CPF: 022.529.791-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO DE MAQUINÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 620/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reconheceu a quitação do saldo devedor de contrato de consórcio vinculado a seguro prestamista e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude da negativa de cobertura securitária após o falecimento do consorciado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva da administradora do consórcio em demandas que envolvem seguro prestamista;

(ii) apurar a existência de preclusão do pedido de chamamento à lide da seguradora; e

(iii) analisar a validade da negativa de cobertura securitária sob alegação de embriaguez do segurado, bem como a existência e a extensão dos danos materiais e morais decorrentes.

III. Razões de decidir

3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo (arts. 7º, p.u., e 25 do CDC), sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. O pedido de chamamento à lide da seguradora foi indeferido em primeiro grau, sem interposição de recurso oportuno, operando-se a preclusão e impedindo sua renovação na instância revisora.

5. O falecimento do consorciado por acidente automobilístico, com posterior negativa de cobertura sob alegação de embriaguez, não afasta a obrigação de indenizar, ante a aplicação da Súmula 620/STJ, segundo a qual a embriaguez do segurado não exime a seguradora — e, por consequência, a estipulante solidária — do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro.

6. A recusa injustificada da cobertura e a manutenção das cobranças após o óbito configuram falha na prestação do serviço, ensejando restituição das parcelas indevidamente pagas e reparação moral.

7. O dano moral é presumido, dada a gravidade da conduta e o abalo emocional causado à família do falecido, sendo, contudo, razoável a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio responde solidariamente pela cobertura do seguro prestamista vinculado à cota consorcial, integrando a cadeia de consumo.

2. A negativa de cobertura com fundamento em embriaguez do segurado não afasta o dever de indenizar em seguro de vida, nos termos da Súmula 620/STJ.

3. A manutenção de cobranças após o óbito do segurado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, sujeito à fixação proporcional.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso apelação cível interposto por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação Declaratória de Quitação de Saldo Devedor em Consórcio c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada pelo espólio de
OSMAR ALCEU WICHOCKI,
representado pelo inventariante
Bruno Carvalho Wichocki
em face da ora
recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 314217384), nos termos:

“
Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na ação declaratória de quitação de saldo devedor em consórcio c/c pedido de indenização por materiais e morais ajuizada pelo
Espólio de Osmar Alceu Wichocki, representado pelo inventariante Bruno Carvalho Wichocki
em desfavor de
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda
., para:

a.
Declarar
a quitação do saldo devedor remanescente do contrato de consórcio firmado com a requerida, em razão da cobertura securitária contratada mediante o seguro prestamista, considerando-se extinta a obrigação consorcial desde a data do óbito do consorciado, ocorrido em 31.10.2022;

b.
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 13.772,29 (treze mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do efetivo desembolso, respectivamente

c.
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d.
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 314217394),
a Administradora de Consórcio apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
ao argumento de que não detém legitimidade para responder pela negativa de cobertura securitária, atribuição exclusiva da seguradora contratada.

Sustenta que a responsabilidade e competência a análise de sinistros cabe à Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. (sucessora da Sompo Seguros S.A.). Que não possui ingerência na relação jurídica securitária, tampouco participa da análise e decisão sobre sinistros.

Defende a necessidade imprescindível de chamamento à lide da seguradora Metropolitan Life Seguros.

Alega que o chamamento não reconfigura o papel da administradora.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inexistência de venda casada, a se eximir da responsabilização civil pelos danos causados. Que o ônus da prova a comprovação da condição de embriaguez do segurado é de exclusiva responsabilidade da Seguradora.

Aduz que o contrato de seguro em questão foi celebrado diretamente entre o consorciado falecido e a seguradora, que sua função meramente administrativa, limita-se a recolher os prêmios pagos pelos consorciados e repassá-los à seguradora, sem qualquer ingerência sobre o conteúdo das apólices. Que a sentença violou os artigos 757 e 801 do Código Civil.

Combate a condenação por danos materiais e morais, que inexistente conduta ilícita. Que o valor arbitrado se mostra indevida e desproporcional. Pretende, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e Julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 314217398), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de improcedência da ação.

Rejeito a preliminar.

A apelante
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda
. suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de não ser do ramo de seguros, atuando apenas com a administração de grupos de consórcio. Afirma que a estipulante não é responsável pela indenização do seguro, sendo parte ilegítima para figurar nos autos.

A tese não se sustenta, uma vez que a administradora do consórcio e a seguradora participaram em conjunto da negociação, tanto do consórcio do maquinário – trator Massey Fergunson, quanto do seguro de vida prestamista – objeto do litígio, e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado (artigo 7º, parágrafo único, CDC).

Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que dispõe o art. 7º, parágrafo único e o art. 25, ambos da Lei nº. 8.078/90.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTITUIÇÃO/COBRANÇA DE CRÉDITOS CONSORCIAIS– CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PRESTAMISTA) – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – OCORRÊNCIA DO RISCO COBERTO – CONSORCIADO ADERENTE EM DIA COM AS PRESTAÇÕES NA DATA DO ÓBITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS VINCENDAS - DIREITO DA VIÚVA-MEEIRA À CARTA DE CRÉDITO NO VALOR CRÉDITO AJUSTADO – PRETENDIDO DIREITO DE DEDUÇÃO DOS VALORES DO PRÊMIO DO SEGURO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA – DESACOLHIMENTO – ENCARGOS COMPUTADOS NO VALOR DAS PRESTAÇÕES – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS QUE ENGLOBAM TAIS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO.

A administradora do grupo de consórcio que se beneficia do seguro prestamista relativo à cota do consorciado aderente, fazendo a cobrança do respectivo prêmio englobado no valor da prestação mensal do consórcio, integra solidariamente a cadeia de consumo, sendo, pois, parte legítima para responder a ação em que sucessor do consorciado falecido postula o direito ao recebimento dos créditos consorciais.

Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido à viúva-meeira o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva.

Se, além das prestações adimplidas até a data do óbito do consorciado já estarem contabilizados o prêmio do seguro, a taxa de administração e o fundo de reserva, não devem ser deduzidas quaisquer importâncias sob tais rubricas nas parcelas vincendas posto que a indenização securitária será utilizada para quitar todo o saldo devedor da cota consorcial, devendo o valor integral da respectiva carta de crédito ser entregue à viúva-meeira.” (N.U 1019312-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenou o Banco à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista. O Banco apelante sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de venda casada e inconformismo com a restituição em dobro e a distribuição das custas processuais e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iii) verificar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de consumo, usufruindo das vantagens inerentes a essa relação.

Consequentemente, deve responder solidariamente com a Seguradora pelos eventuais danos ao consumidor.

A prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de liberdade do consumidor ao escolher a Seguradora nos contratos de financiamento bancário. É o caso dos contratos de financiamento de automóveis, nos quais não foi comprovada a possibilidade de contratação de seguros diversos dos indicados pelo banco.

A restituição dos valores pagos a título de seguro deverá ser realizada de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.” (N.U 1029489-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – LIMITAÇÃO DA COBERTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não havendo a limitação expressa no contrato sobre o valor do capital segurado pactuado entre as partes, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, compelindo a parte ré quitar integralmente o saldo devedor remanescente.” (N.U 1016585-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023

Em se tratando de seguro prestamista em Grupo de consórcio, pelo qual as parcelas remanescentes encontram-se quitadas em razão do falecimento do consorciado, também segurado, subsiste solidariedade entre a administradora do consórcio e a seguradora, de modo que ambas se mostram partes legítimas a figurar no polo passivo da demanda, ainda que individualmente, cuja escolha é facultada ao consumidor.

É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

A Administradora de consórcio, Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. pretende o
chamamento à lide da seguradora
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
, a fim de que seja a empresa seguradora, responsabilizada civilmente pela negativa da indenização securitária, pugnando pela nulidade do julgamento e retorno dos autos para as providências que atribui ser necessária.

Não reside como acolher a arguição preliminar no caso em apreço, visto a se considerar que a empresa requerida por ocasião da apresentação de contestação e pedido de chamamento à lide da Seguradora, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, procedeu à análise da questão e indeferiu pedido de intervenção de terceiro.

Verifica-se que a decisão de primeiro grau que inadmitiu o chamamento da Seguradora, não foi alvo de qualquer recurso e, desta forma,
materializado está à coisa julgada formal
. Registra-se a ausência de qualquer recurso em relação a decisão proferida pelo magistrado do feito, não mais residindo albergar esta pretensão.

Há preclusão decorrente da falta de recurso próprio
contra a decisão que indeferiu pedido de chamamento ao processo, obstando dessa forma a renovação do pleito em sede de Apelação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHAMAMENTO AO PROCESSO, DE CONDUTOR DE VEÍCULO - PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA - DANOS PESSOAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS MORAIS E FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS - MANTENÇA DO VALOR DOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO REFERIDO SEGURO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A preclusão decorrente da falta de recurso próprio contra a decisão que indeferiu pedido de chamamento ao processo, obsta a renovação do pleito em sede de Apelação.
A falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais, torna possível a cobertura dos referidos danos decorrentes da contratação de danos corporais e legitima a condenação, solidária, da seguradora contratada pelos requeridos. É de se manter o valor dos danos morais fixados com atenção ao princípio da razoabilidade. O abatimento do valor da condenação ao do seguro obrigatório-DPVAT só tem lugar se for demonstrado o recebimento do referido seguro, mesmo porque essa dedução, embora possível, não ocorre de forma automática. (N.U 0000567-24.2010.8.11.0026, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEFERIMENTO NO DESPACHO SANEADOR SEM RECURSO. PRECLUSÃO. INCONFORMISMO APRESENTADO NA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. INDEFERIDO PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE SEGURADORA, SEM RECURSO EM TEMPO HÁBIL, OPEROU-SE A PRECLUSÃO, DEVENDO SER REJEITADA A RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISPENSA DE OTITIVA DE TESTEMUNHAS APÓS PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE COLETA DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO NESTA PARTE. Além da preclusão por falta de recurso ou de agitação do pleito na primeira oportunidade em que se manifestou o réu, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias, nos termos do art. 130 do CPC. CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL. SINISTRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. DEFICIÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS TIPIFICADOS. RECURSO IMPROVIDO NESTA PARTE. 1.- Levado à oficina o veículo acidentado, a excessiva e injustificada demora na realização dos reparos, baixa qualidade da recuperação e utilização indevida por funcionária da oficina, caracterizam danos passíveis de indenização ao proprietário. 2- Dano material pela privação excessiva, consistente no ressarcimento das despesas de condução suportadas por ele e, pela má qualidade do serviço, indenização de parte da desvalorização do automóvel ocorrida. 3.- Dano moral tipificado com o injusto sofrimento impingido ao consumidor pelo excessivo desgaste com a demora, baixa qualidade do serviço, transtornos pela privação do bem e utilização indevida por funcionária da oficina, com prática de infração de trânsito anotada em seu prontuário, ensejando mais desgaste. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS TIPIFICADOS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO PELA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Na reparação pela privação indevida do veículo, o critério escolhido mostrou-se adequado. Quanto à desvalorização de revenda, sopesados o sinistro com a má qualidade do serviço realizado, sua redução para 10% do valor de mercado na época revela-se mais justo. CONSUMIDOR. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR EXCESSIVO. PEDIDO DE REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. O autor, embora tenha sofrido com a má prestação do serviço, é de rigor a redução da indenização arbitrada para adequação da relação entre a capacidade econômica da ré e a extensão da dor moral, observadas as particularidades do fato em julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM FAVOR DO EMBARGADO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Correta a condenação da apelante na multa prevista no parágrafo único, do art. 538, do CPC, pois os embargos declaratórios opostos em face da sentença possuíram caráter nitidamente protelatório, contribuindo ainda mais no congestionamento das causas pendentes de julgamento." (TJ-SP - APL: 992090851365 SP , Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/06/2010, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2010)

Desta forma, Rejeito a pretensão de anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o fim de ser chamada ao feito a seguradora.

Superada a questão, passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se e ação declaratória de quitação de saldo devedor em contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo Espólio de
Osmar Alceu Wichocki
, representado pelo inventariante Bruno Carvalho Wichocki, em face de
Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda
.

O espólio autor busca a declaração de quitação do saldo devedor remanescente do contrato de consórcio firmado com a requerida, em razão da ocorrência de sinistro coberto por seguro prestamista/vida, decorrente do falecimento do consorciado.

Requer, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes às parcelas quitadas indevidamente após o óbito, e por danos morais, em virtude da negativa injustificada da cobertura securitária.

Depreende-se dos autos que o de cujus,
Osmar Alceu Wichocki,
em vida, celebrou com a requerida, em 23 de outubro de 2020, contrato de participação em grupo de consórcio (ID. 314217361) destinado à aquisição de trator marca Massey Ferguson, modelo MF 6711084F9YB, no valor total de R$ 201.594,00 (duzentos e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais), integrando o Grupo nº 371 da administradora.

O contrato de consórcio restou vinculado à apólice de seguro de vida nº 77.5203 (ID. 314217363), denominada seguro prestamista - simplificada, cuja finalidade era a quitação do saldo devedor em caso de falecimento do consorciado.

Ocorre que o consorciado faleceu em 31 de outubro de 2022, em decorrência de acidente automobilístico, razão pela qual o inventariante requereu à requerida a quitação do contrato consórcio, dado a cobertura securitária. Todavia, o pedido foi indeferido (ID. 314216385), sob a alegação de agravamento de risco, em virtude da presença de álcool no sangue do falecido, conforme laudo de alcoolemia anexado aos autos.

Contudo, inobstante a alegação da seguradora, não há nos autos qualquer informação acerca do eventual estado de embriaguez do segurado, ou ainda, que tenha sido a causa determinante do acidente, o qual, segundo laudo pericial, ocorreu em condições adversas de clima, visibilidade e obstrução parcial da pista.

Nesse passo, escorreito os fundamentos da sentença:
“...o boletim de ocorrência de id. 117559023 não menciona qualquer indício de embriaguez, bem como o laudo do local do acidente (id. 117559022), produzido pela Coordenadoria de Perícias Externas de Mato Grosso (Laudo Pericial n.º 2.07.2022.011966-01), também não faz qualquer referência à presença de álcool, limitando-se a descrever que a colisão traseira ocorreu durante a noite, com pista molhada, ausência de sinalização vertical e obstrução parcial da faixa por caminhões estacionados devido à manifestação de caminhoneiros
.”

Desta forma, é patente a abusividade da negativa em efetuar os procedimentos necessários para o pagamento de indenização securitária.

Em referência o procedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR SEGURADO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECUSA INJUSTIFICADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE ENTREGA DO SALVADO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo que teve perda total, no percentual de 100% da tabela Fipe, nos termos da apólice.

A recusa injustificada da seguradora caracteriza dano moral indenizável, pois ao autor se viu obrigado a pleitear judicialmente o pagamento da indenização, o que sem dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Comprovada a perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado(veículo e toda a documentação necessária para a transferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

O índice de correção monetária aplicável é o INPC, amplamente adotado nos precedentes deste Tribunal, sendo mais adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação.

Nas obrigações contratuais, como é o caso dos autos, os juros de mora devem incidir a partir da citação.” (N.U 0000154-37.2015.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Por oportuno, ressalta-se em questão, ser tanto o contrato de consórcio como de seguro prestamista estrem incluídos no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Trata-se de quitação de saldo devedor em Grupo de consórcio, ante o pagamento de indenização securitária, ofertado pela própria Estipulante/Apelante, no qual figura como beneficiária.

Neste contexto, tratando-se de seguro financeiro, ainda que positivo o exame de dosagem alcoólica realizado, o possível estado de embriaguez não afasta o direito à garantia.

Isto porque, não se verifica que a excludente da obrigação da seguradora, nem é o caso de aplicação do artigo 768 do Código Civil, pois, ainda que tenha sido apurado que o segurado, falecido, tenha trafegado sob o efeito de álcool, tal fator não tem o condão de afastar a garantia do seguro de vida.

O entendimento do STJ consolidado no enunciado da Súmula 620: “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Seguindo o entendimento a orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 quanto à exclusão de qualquer cláusula que exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
”.

Neste norte, embora tenha sido evidenciada a embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, ao teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes, sob a justificativa de riscos excluídos.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova para apuração da concentração de álcool no sangue do segurado no momento do acidente, tampouco o julgamento antecipado da lide, quando as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito,
tendo em vista que o laudo de necrópsia registrou a existência de álcool no sangue do segurado com concentração de consumo de 22,00 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Em se tratando de seguro de vida individual, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a embriaguez no momento do acidente que lhe ceifou à vida, é devida a indenização securitária ao beneficiário por força da Sumula 620 do STJ.

A simples negativa da seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento da indenização à beneficiária não caracteriza dano moral indenizável. (N.U 1003476-67.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (g.n.)

E conforme a jurisprudência do STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3. Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Portanto, a recusa da Seguradora em promover o pagamento da indenização securitária em cumprimento de cláusula “Coberturas - Morte” (ID. 314217365), é indevida.

Desta forma, comprovado o falecimento consorciado em 31.10.2022, deveria a Administradora de consórcio dar por quitado o saldo devedor da dívida assumida, contudo denota-se que o espólio prosseguiu com o pagamento indevido de quatro parcelas do consórcio, nos meses de novembro e dezembro de 2022 (ID. 314216386, 314216389), março e abril de 2023 (ID. 314216390 e 314216391), ao valor total de R$ 13.772,29 (treze mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), devendo ser restituído nos termos dispostos em sentença.

Quanto ao dano moral, a negativa injustificada de pagamento do seguro prestamista e a manutenção das cobranças após o óbito do segurado são condutas que ultrapassam o mero dissabor, gerando um sentimento de insegurança e aflição nos apelados.

O risco de exclusão do Grupo, além da execução de valores em parcelas do consórcio em razão do inadimplemento, reforça o abalo psicológico sofrido, ainda mais considerando o momento de luto vivenciado por toda a família.

O comportamento da Estipulante, administradora de consórcios, ao ignorar a existência da apólice vigente e promover a cobrança de dívida presumivelmente quitada por força do seguro, configura grave falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É evidente a existência de dano moral, pois presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta ilícita, nexo de causalidade e prejuízo experimentado.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não se exigindo prova do abalo psíquico, pois ele decorre logicamente da conduta abusiva da instituição financeira.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. DÉBITOS MANTIDOS APÓS A MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por viúva e filhas de segurado falecido, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a quitação dos contratos, restituição de valores descontados indevidamente e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil e a seguradora são partes legítimas para responder pelos débitos vinculados à apólice de seguro prestamista; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário e securitário, diante da manutenção de débitos após o falecimento do segurado; e (iii) definir a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu no âmbito da atividade financeira do Banco do Brasil, na condição de estipulante/beneficiário, o que caracteriza sua legitimidade passiva e sua responsabilidade solidária, conforme o art. 7º, p.u., do Código de Defesa do Consumidor.

4. A manutenção de débitos vinculados aos contratos de financiamento após o óbito do segurado, mesmo após comunicação formal do falecimento, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5.
A continuidade da cobrança em face de dívida presumivelmente quitada pela apólice caracteriza dano moral presumido, sendo devida compensação pecuniária, fixada, contudo, de forma mais proporcional à extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais a R$ 2.000,00 para cada autora; e (ii) aplicar a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

Tese de julgamento: "1. A instituição estipulante do seguro prestamista responde solidariamente por falhas na cobertura securitária vinculada a operação de crédito por ela administrada.

2. A cobrança de parcelas de financiamento após o falecimento do segurado configura prática abusiva, ensejando restituição dos valores pagos.

3. A negativa injustificada de cobertura securitária dá ensejo à reparação por dano moral, ainda que presumido." (N.U 1001294-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) (g.n.)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta e a extensão do dano.

A indenização não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser fixada em valor irrisório que desvirtue seu caráter pedagógico e compensatório.

Nessa perspectiva, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, revela-se compatível com as particularidades do caso concreto, mantendo-se proporcional e razoável diante das circunstâncias narradas.

Nesta perspectiva modifica-se a sentença a reduzir o quantum indenizatório.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença em parte, para tão somente reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025